Tribunal: TJBA
Processo: 8017169-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017169-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: LUCAS SOUZA DA PURIFICACAO Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ausência de vícios na decisão embargada. Prequestionamento. Inviabilidade de rediscussão do mérito. I. Caso em exame 1.Embargos de Declaração opostos por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 8017169-72.2025.8.05.0000, interposto contra decisão que reconheceu a ausência de constituição válida da mora do devedor fiduciante. O embargante sustenta existência de omissão no julgado, ao argumento de que a notificação extrajudicial fora enviada ao endereço constante do contrato e que, portanto, seria eficaz para constituição em mora, devendo ser aplicado, no caso, o Tema 1132, do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão ou outro vício no julgado que justifique a oposição dos embargos declaratórios, notadamente para fins de prequestionamento da matéria. III. Razões de decidir 3. A decisão embargada examinou expressamente as alegações da parte recorrente, fundamentando a conclusão no fato de que a notificação extrajudicial não chegou a ser enviada ao endereço do contrato, em razão da ausência de cobertura da ECT na localidade, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1132 do STJ. 4. Constatou-se que os embargos objetivam rediscutir o mérito da decisão proferida em sede de agravo de instrumento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. Ainda que manejados com intuito de prequestionamento, a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios. De todo modo, conforme art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, mesmo que rejeitados. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 939704, AGI 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 12/05/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.